Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. VEÍCULO. DEFEITO GRAVE. RISCO DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR EFETIVIDADE DO CONSERTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação declaratória e indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de defeito grave no veículo que coloca em risco a vida da consumidora e de terceiros aliada à postura não colaborativa do fornecedor, que se recusou a fornecer documento essencial à perícia que teria o condão de verificar se o vício foi sanado, permite concluir pela impossibilidade de tutela específica, situação que admite a conversão da obrigação em perdas e danos, mesmo que o requerimento tenha sido feito pela parte no curso do processo e não na petição inicial.
4. É direito potestativo do consumidor a restituição do valor pago pelo bem quando o fornecedor demora mais de trinta dias para sanar o vício. Inteligência do art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Se incabível no caso concreto a fixação dos honorários por apreciação equitativa do julgador nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, também incabível a fixação de acordo com os valores recomendados pela OAB nos termos do § 8o-A do mesmo dispositivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 8o-A, e 499; CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: REsp 2.121.365/MG de relatoria da Min. Regina Helena Costa da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 1817830 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível. Tema 1.059/STJ.